Tribunal: CARF
Processo: 18088.000850/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
MATRÍCULA CEI. EMISSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
A matrícula no CEI - Cadastro Específico do INSS nada mais é do que a identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social, e deve ser emitida de ofício pela autoridade fiscal quando o responsável pela abertura da matrícula não a tenha efetuado no prazo previsto.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PLANO SIMPLIFICADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. MOMENTO DA OPÇÃO.
A opção pela Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS ocorre na competência em que realizado o pagamento da GPS com o código específico para tanto. Assim, eventuais contribuições devidas em atraso, relativas à competências anteriores à data da opção, não se submetem à nova alíquota do PSPS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo previsto em lei. Sobre tal base de cálculo deve ser apurada a contribuição devida, não havendo previsão legal para adotar a sistemática de apuração através de Livro-Caixa, com abatimento de custos necessários ao auferimento da renda.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000850/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ANDREA PORTO PALAGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
MATRÍCULA CEI. EMISSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
A matrícula no CEI - Cadastro Específico do INSS nada mais é do que a
identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social, e deve ser
emitida de ofício pela autoridade fiscal quando o responsável pela abertura da
matrícula não a tenha efetuado no prazo previsto.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
PLANO
SIMPLIFICADO
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. MOMENTO DA OPÇÃO.
A opção pela Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS ocorre na
competência em que realizado o pagamento da GPS com o código específico
para tanto. Assim, eventuais contribuições devidas em atraso, relativas à
competências anteriores à data da opção, não se submetem à nova alíquota do
PSPS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ABATIMENTO
DE
DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário-de-contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo
previsto em lei. Sobre tal base de cálculo deve ser apurada a contribuição
devida, não havendo previsão legal para adotar a sistemática de apuração
através de Livro-Caixa, com abatimento de custos necessários ao auferimento
da renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000850/2010-31
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 150/165, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 125/140, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuições
devidas à Seguridade Social, referente à parte do segurado contribuinte individual, conforme
auto de infração de fl. 01 (DEBCAD 37.313.438-0), lavrado em 23/11/2010, relativo às
competências 10/2005 a 12/2009, com ciência da RECORRENTE em 06/12/2010, conforme AR
de fl. 51.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 23.116,92, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 14/19, a fiscalização constatou
divergências entre os valores declarados pela RECORRENTE a título de rendimentos auferidos
pela prestação de serviços a pessoas físicas na DIRPF, com os valores por ela considerados para
fins de recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no CNIS.
Informa o relatório fiscal que a RECORRENTE é segurada obrigatória da
Previdência Social, como contribuinte individual, por exercer, por conta própria, atividade
econômica de natureza urbana (Profissional Liberal - Odontólogo).
A RECORRENTE apresentou GPSs e Informações de Benefícios – IFBEN,
constando recebimento de Salário Maternidade no período de 13/04/2006 a 10/08/2006, bem
como alega que optou, em novembro de 2010, pelo Plano Simplificado de Previdência Social-
PSPS, que, em seu entendimento, “lhe faculta a opção por tempo de serviço em alguma
competência, a partir de 04/2007”, tendo recolhido 11% sobre o salário-mínimo para as
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

competências 04/2007 a 05/2007, 07/2007 a 02/2008, 06/2008 e 09/2008 a 11/2008, em
03/11/2010, através de GPSs, optou pelo PSPS retroativamente a 04/2007.
A fiscalização informa que, com base no art. 199-A do RPS, equivocou-se a
RECORRENTE ao entender que poderia optar pelo PSPS, pois até a competência de 09/2010 o
sujeito passivo estava recolhendo 20% sobre o salário-mínimo - base de cálculo que julgava
correta - no código 1007.
Dispõe ainda o relatório fiscal que o Salário Maternidade (período 13/04/2006 a
10/08/2006), ora comprovado, foi excluído do levantamento, que a RECORRENTE não
apresentou declaração informando a remuneração mensal auferida pela prestação de serviços a
pessoas físicas, acompanhadas dos recibos emitidos, conforme solicitado. Por fim, que foram
deduzidos do presente levantamento os valores recolhidos nas GPS consolidadas Código
Identificador: 952.07.838-4, 95.207.881-3 e 95.207.898-8, sendo as bases de cálculo corretas das
contribuições recolhidas nas competências 04/2007, 05/2007, 07/2007 a 02/2008(GPS com
código identificador 95.207.881-3), 06/2008 e 09/2008 a 11/2008 (GPS com Código
Identificador 95.207.898-8), apuradas considerando o valor recolhido de 20%.
Assim, a fiscalização elaborou quadro demonstrativo, às fls. 20/21, indicando, por
competência, os valores declarados pela RECORRENTE em DIRPF e os valores existentes no
CNIS em seu nome, apurando a diferença a recolher com base no cruzamento dessas
informações, detalhando com o que segue:
a) Coluna Informações do CNIS - Salário de Contribuição (CI/GPS): respectivamente o
valor da base de cálculo recolhida pelo Contribuinte Individual - Cl em Guia de
Recolhimento da Previdência Social - GPS, conforme dados obtidos no CNIS;
(...)
d) Coluna Informações da DIRPF - Remuneração Mensal Recebida de PF: respectivamente
a remuneração mensal declarada pelo contribuinte em DIRPF decorrente de serviços
prestados a pessoas físicas;
(...)
g) Coluna Teto Máximo do Salário de Contribuição: respectivamente o limite máximo
mensal estabelecido para o salário-de-contribuição, nos termos do que dispõe o artigo 28,
parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91;
h) Coluna Diferença a Lançar - Base de Cálculo: respectivamente a diferença apurada entre
os rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas e o salário-de-
contribuição recolhido em GPS/CI, respeitando-se o limite máximo;
i) Coluna Diferença a Lançar - Contribuição: respectivamente a contribuição calculada com
a aplicação do porcentual de 20% (vinte por cento) sobre a diferença apurada a título de
salário-de-contribuição, conforme dispõe o artigo 21 da Lei n° 8.212/91;
j) Esclarecemos, por oportuno, que levamos em consideração no presente lançamento,
quando existentes, os valores declarados em GFIP em nome do contribuinte no CNIS,
decorrentes da prestação de serviços a pessoas jurídicas (PJ), na condição de segurado
empregado e/ou contribuinte individual. Os valores declarados em GFIP foram levados em
consideração para fins de apuração do limite máximo do salário-de-contribuição mensal,
nos termos do artigo 28, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

O extrato de fls. 22/26 aponta os recolhimentos efetuados pela RECORRENTE no
período.
Portanto, concluiu a fiscalização que, para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias, a RECORRENTE não observou o disposto no inciso III do artigo 28 da Lei n°
8.212/91.
Quanto à multa aplicada, a partir da competência 12/2008 foi aplicada a multa de
ofício no percentual de 75% prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, visto que a falta de
recolhimento ocorreu posteriormente à data que entrou em vigor a MP 449/2008 (04/12/2008),
convertida na Lei n° 11.941/2009, enquanto, relativamente às competências 01/2005 a 11/2008,
aplicou-se o art. 35, da Lei n° 8.212/91, sujeitando a RECORRENTE à multa de mora calculada
no percentual de 24%.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 52/85 em 23/12/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro
I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4.1. Alega que, durante a fase procedimental, muitas das informações prestadas não
foram adequadamente analisadas pela Auditora Fiscal subscritora do presente crédito;
4.1.1. Inicialmente questiona a criação da matrícula CEI, referindo que, em consonância
com os artigos 17 e 22 da IN 971, somente pode ser feita matrícula CEI para obras de
construção civil e não para contribuintes individuais equiparados à empresa. Assim, o
crédito está eivado de vício, sendo, portanto, nulo;
4.2. Argumenta que ocorreu a válida e eficaz regularização do período compreendido
entre os meses de janeiro/2005 a dezembro/2005, por meio de processo interno e
geração de guias de pagamento geradas pelo sistema de cálculo do INSS, não podendo
ser gerada nenhuma diferença a ser paga;
4.3. Informa que durante o período de 13/04/2006 a 10/08/2006, a impugnante fez jus
ao salário maternidade, no qual o próprio INSS promove o cálculo da contribuição e ato
contínuo a dedução do benefício, fazendo a arrecadação automática. Assim, não é
possível a tampouco jurídico promover a cobrança do aludido período, conforme consta
do presente processo;
4.4. Alega que a impugnante promoveu sua opção pelo Plano Simplificado da
Previdência Social – PSPS, a partir da competência 04/2007, não sendo concebível a
presente autuação;
4.5. Argumenta que, ainda há de se considerar os processos administrativos internos:
DEBCAD 95.207.8384, 95.207.8813 e 95.207.8988;
4.6. Refere que, a Receita Federal do Brasil ao promover o cruzamento de dados entre
os valores lançados na Declaração de Ajuste Anual e aqueles informados e recolhidos a
título de contribuição social, passou a adotar um parâmetro incorreto, quando se faz
uma análise aprofundada do assunto, pois que foram considerados integrantes do salário
de contribuição os valores dispendidos com a manutenção de suas atividades
profissionais, defendendo que o correto seria considerar apenas a remuneração líquida
de seus serviços;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

4.7. Questiona o lançamento fiscal, referindo que não foram demonstrados os fatos que
ensejaram o respectivo ato jurídico administrativo;
4.6. Alega que a verdade material tem de prevalecer sobre a verdade formal e cita obras
literárias e doutrina acerca do tema, asseverando que o SR. Fiscal não se preocupou em
identificar o fato jurídico tributário;
4.7. Apresenta diversos argumentos com o fim de questionar a constitucionalidade da
multa aplicada, asseverando que a mesma afronta o Princípio Constitucional da
Proporcionalidade, bem como o Princípio do Não Confisco.
Do Pedido
4.8. Finaliza sua impugnação com os seguintes pedidos:
a) o recebimento da presente defesa administrativa (impugnação), determinando a
nobre autoridade julgadora, seu regular processamento na forma da lei;
b) que sejam acolhidas as razões de mérito relativa a nulidade do auto de infração ante
a incorreta aferição-apuração da base de cálculo;
c) relativo a multa, caso alguns dos itens descritos no ADIM, venha a ser confirmado, o
que apenas se argumenta por argumentar, que a multa seja reduzido para patamares
que não comprometam os primados descritos no item relacionado a abusividade do
montante fixado a título de multa;
d) protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, sem
qualquer exclusão.
5. Na impugnação foram juntados os seguintes documentos:
- Comprovante de capacidade postulatória fl. 86 do e-processo;
- Identificação civil do postulante – fl. 87 do e-processo;
- Cópia do lançamento fiscal – fls. 88 a 109;
- Cópia dos“Esclarecimentos relativos ao Mandado de Procedimento Fiscal
0812200.2010.005730” – fls. 110 a 116;
- GPS – fls. 117/120.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 125/140):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2009
Salário de contribuição de segurados contribuintes individuais. Não cabimento de
dedução da base de cálculo das contribuições de despesas efetuadas pelo prestador dos
serviços.
Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas/creditadas a segurados
contribuintes individuais como contrapartida de seus serviços profissionais. Não existe
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

previsão legal que permita que as despesas efetuadas pelo prestador dos serviços sejam
deduzidas da base de cálculo das contribuições devidas.
Impugnação Improcedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/09/2012,
conforme AR de fl. 145, apresentou o recurso voluntário de fls. 150/165 em 11/10/2012.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Do Vício na Realização do Lançamento. Nulidade. Princípio da Verdade Material.
A RECORRENTE informa que cabe ao Administrador Público, ao constituir o
crédito tributário, fazê-lo de modo que fiquem demonstrados os fatos que ensejaram o ato
administrativo, no caso do lançamento tributário é a ocorrência do fato jurídico tributário.
Assim, alega que o agente fiscal não apurou com adequação o fenômeno
tributário, mas se valeu de expressões ambíguas e desatendeu ao comando legal, conduzindo sua
atuação de modo a perpetrar vício que macula todo o procedimento e que gera a nulidade
insanável.
Ato contínuo, acerca da prevalência do princípio da verdade material, alega que a
fiscalização, em nenhum momento, preocupou-se em identificar o Fato Jurídico Tributário, pois,
baseou-se em premissas equivocadas e desprezou a realidade fenomênica, a fulminar com isso as
glosas e autuação levadas a efeito.
Pois bem, de pronto, verifica-se que a RECORRENTE, novamente, baseia-se em
alegações genéricas, apontando que o agente fiscal não apurou com adequação o fato jurídico
tributário, motivo pelo qual requer a nulidade do lançamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

Da mesma forma, sabe-se que no processo administrativo federal são nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59 do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Entendo que não merece qualquer reparo o lançamento fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 14/19, a fiscalização constatou
divergências entre os valores declarados pela RECORRENTE, a título de rendimentos auferidos
pela prestação de serviços a pessoas físicas na DIRPF, com os valores por ela considerados para
fins de recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no CNIS.
Após analisar e destrinchar, em relatório fiscal, todas as documentações e
indagações apresentadas pela RECORRENTE, a fiscalização elaborou quadro demonstrativo, às
fls. 20/21, indicando, por competência, os valores declarados pela RECORRENTE em DIRPF e
os valores existentes no CNIS em seu nome, apurando a diferença a recolher com base no
cruzamento dessas informações, detalhando-as em relatório fiscal (fl. 16).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

Da mesma forma, o auto de infração está devidamente acompanhado do
discriminativo do débito e da fundamentação legal do débito, além da multa aplicada estar
devidamente descrita em relatório fiscal com base na legislação pertinente.
Portanto, não constato vício ou inobservância do princípio da verdade material no
presente lançamento, razão pela qual mantenho a decisão da DRJ de Origem.

MÉRITO
Matrícula CEI
A RECORRENTE alega que a letra “b” do inciso II do art. 17 da IN 971/2009,
dispõe acerca do cadastro específico do INSS (CEI) para equiparados à empresa desobrigadas da
inscrição no CNPJ, mas que a RECORRENTE não presta e jamais prestou serviços a empresa e
que não tem nenhum empregado laborando sob seu comando.
Da mesma forma, alega que o art. 22 da IN 971/2009 confere a RFB a
competência para, de ofício, incluir no CEI apenas as atividades de obra de construção civil e
não de segurados equiparados à empresa.
Pois bem, de acordo com o Relatório Fiscal acostado, às fls. 14/19, a fiscalização
constatou divergências entre os valores declarados pela RECORRENTE, a título de rendimentos
auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas na DIRPF, com os valores por
ela considerados para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no CNIS.
Sendo assim, promoveu o cadastro da contribuinte no banco de dados da
Previdência Social visando a cobrança das contribuições devidas.
Entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
A matrícula no CEI – Cadastro Específico do INSS nada mais é do que a
identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social, que apenas pode se dar
mediante duas formas: via CNPJ ou por meio do CEI.
Sobre o tema, a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005 (vigente à
época dos fatos) disciplinava o seguinte:
Art. 17. Considera-se:
I - cadastro, o banco de dados contendo as informações de identificação dos sujeitos
passivos na Previdência Social;
II - matrícula, a identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social,
podendo ser o número do:
a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para empresas e equiparados a ele
obrigados; ou
b) Cadastro Específico do INSS (CEI) para empresas e equiparados desobrigados da
inscrição no CNPJ ou que ainda não a tenham efetuado;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

III - inscrição de segurado, o Número de Identificação do Trabalhador - NIT perante a
Previdência Social.
Nota-se que o NIT representa a inscrição do individuo como segurado, ao passo
que a sua identificação como sujeito passivo (para o recolhimento das contribuições) deve se dar
através da matrícula, que corresponde ao CNPJ ou ao CEI.
Neste sentido, a mesma Instrução Normativa SRP no 3/2005 previa no seu art. 19,
III, os responsáveis pela criação da matrícula CEI e, caso não fosse observado o prazo previsto,
havia a possibilidade da autoridade fiscal emitir a matrícula CEI de ofício, nos termos do art. 23,
inciso V e §5o:
Art. 19. A inscrição ou a matrícula serão efetuadas, conforme o caso:
I - no Cadastro Nacional de Informação Social - CNIS mediante atribuição de um NIT,
para os trabalhadores em geral;
II - simultaneamente com a inscrição no CNPJ, para as pessoas jurídicas ou
equiparados;
III - no Cadastro Específico do INSS (CEI), no prazo de trinta dias contados do inicio
de suas atividades, para a empresa e equiparado, quando for o caso, e obra de
construção civil, sendo responsável pela matrícula:
a) o equiparado à empresa isenta de registro no CNPJ;
(...)
Art. 23. A inclusão no CEI ou no NIT será efetuada da seguinte forma:
(...)
V - no caso do CEI, de ofício, por servidor da SRP.
(...)
§ 5o A matrícula de ofício será emitida nos casos em que for constatada a não-existência
de matrícula de estabelecimento ou de obra de construção civil no prazo previsto no
inciso III do caput do art. 19, sem prejuízo da autuação cabível.
A IN 971/2009 citada pela contribuinte prevê a mesma conduta acima destacada.
Portanto, ao contrário do que entende a contribuinte, a autoridade fiscal tem
competência para efetuar a matrícula CEI de ofício a fim de promover a cobrança das
contribuições devidas.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Do processo interno do INSS no 18.916.479-4
A RECORRENTE alega que ocorreu válida e eficaz regularização do período
compreendido entre os meses de janeiro/2005 a dezembro/2005, por meio do processo interno e
da geração de guias pelo sistema de cálculo do INSS, o qual consolidou as contribuições do
respectivo período.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

Em princípio, esclareça-se que o presente lançamento engloba as competências
10/2005 a 12/2009. Portanto, os recolhimentos relativos ao período de 01/2005 a 09/2005 são
irrelevantes para o caso.
Ademais, em relação às demais competências (10/2005 a 12/2005), os referidos
valores recolhidos (Código Identificador 18.916.479-4) já foram considerados neste lançamento,
conforme disposto em relatório fiscal (fl. 15):
a) Os valores recolhidos através da GPS consolidada (Código Identificador 18.916.479-
4, referente competências 01 a 12/2005, já foram considerados, conforme consta na
planilha anexa ao Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Assim como também demonstrado em planilha anexa ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fl. 20)

Os recolhimentos efetuados constam da planilha de fls. 22/26, onde há a
informação de valores recolhidos em 16/01/2006 em relação às competências 10/2005 a 12/2005,
os quais foram devidamente aproveitados neste lançamento.
Contudo, o valor recolhido pela contribuinte na ocasião considerou uma base de
cálculo de apenas R$ 300,00, ao passo que o presente lançamento teve por objeto justamente a
cobrança das contribuições incidentes sobre as diferenças não declaradas pela contribuinte.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Do salário maternidade
A RECORRENTE alega que fez jus ao salário-maternidade, no período de
13/04/2006 a 10/08/2006 e que o INSS promove o cálculo da contribuição, a dedução do
benefício e posterior arrecadação automática, motivo pelo qual não cabe a cobrança do
respectivo período.
Ocorre que, como disposto em relatório fiscal (fl. 15), a autoridade fiscal
considerou o recebimento do salário-maternidade, tanto que refez o cálculo das contribuições
relativas ao período de 13/04/2006 a 10/08/2006, atribuindo o recebimento de pessoas físicas
declarados na DIRPF, ano calendário 2006, de forma proporcional no período restante, em que
não houve o recebimento do salário-maternidade:
b) Comprovado o recebimento do benefício de Salário Maternidade, o período de
13/04/2006 a 10/08/2006 foi excluído do levantamento sendo o recebimento de pessoas
físicas declarados na DIRPF ano calendário 2006, rateado no período restante
(trabalhado).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

Por esta razão que neste lançamento não há cobrança relativa às competências de
maio, junho e julho de 2006, e que nas competências de abril/2006 e ago/2006 o valor apurado
foi bem menor que aquele calculado para as demais competências (fl. 20):

Portanto, equivoca-se a RECORRENTE em sua alegação, tendo em vista que não
estão lançadas contribuições sociais sobre os benefícios de salário maternidade concedidos de
13/04/2006 a 10/08/2006, sendo lançados apenas os valores referentes aos recebimento de
pessoas físicas declarados na DIRPF.

Do PSPS – Plano Simplificado da Previdência Social
A RECORRENTE novamente alega que optou pelo Plano Simplificado da
Previdência Social – PSPS a partir da competência 04/2007, motivo pelo qual não se pode
admitir a autuação nos moldes como levado a efeito.
Equivoca-se a RECORRENTE ao entender que poderia optar pelo PSPS “em
alguma competência a partir de abril de 2007”, como alega (fl. 34), tendo em vista que, como
disposto em relatório fiscal (fls. 14/15), a opção ocorreu em 10/2010, com o pagamento da GPS
desta competência, no código 1163, em 03/11/2010. Sobre o tema, a autoridade fiscal citou o art.
199-A do RPS (Decreto no 3.048/99 com redação dada pelo Decreto no 6.042/2007):
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;
Ademais, conforme verificado na tela do CNIS (fls. 22/26), até a competência de
09/2010 o sujeito passivo estava recolhendo 20% sobre o salário-mínimo (base de cálculo que
julgava correta) no código 1007.
Portanto, o recolhimento feitos em atraso relativo às competências 04/2007 a
05/2007, 07/2007 a 02/2008, 06/2008 e 09/2008 a 11/2008, todos feitos em 03/11/2010 através
das GPS consolidadas que receberam os Códigos Identificador 95.207.881-3, 95.207.898-8,
deveriam ter observado a alíquota de 20%, que era a devida à época, e não a alíquota de 11%
(como foi feito), pois esta somente passou a valer a partir da competência 10/2010.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

Importante esclarecer que a autoridade fiscal considerou os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte através das GPS com Códigos Identificador 95.207.881-3,
95.207.898-8, mesmo que efetuados a menor (fl. 15):
d) Foram deduzidos do presente levantamento os valores recolhidos nas GPS
consolidadas Código Identificador: 952.07.838-4, 95.207.881-3 e 95.207.898-8, sendo
as bases de cálculo corretas das contribuições recolhidas nas competências 04/2007,
05/2007, 07/2007 a 02/2008(GPS com código identificador 95.207.881-3), 06/2008 e
09/2008 a 11/2008 (GPS com Código Identificador 95.207.898-8), apuradas
considerando o valor recolhido de 20% .
Ou seja, a autoridade lançadora considerou que o valor recolhido para cada uma
dessas competências representava 20% - e não 11% - a fim de apurar a base de cálculo já
considerada pela contribuinte e encontrar a diferença que deixou de ser declarada.
Neste sentido, entendo que não cabe razão à RECORRENTE.

Do parâmetro incorreto adotado pela RFB para cruzamento de dados
Alega a RECORRENTE que a fiscalização se limitou a identificar valores
lançados da DIRPF, sem se preocupar com a fase de avaliação qualitativa, ou seja, em
demonstrar a ocorrência do fato jurídico tributário.
Neste tópico, trouxe diversos argumentos envolvendo o imposto de renda, como a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a importância de caracterizar a
ocorrência de acréscimo patrimonial, sem o qual não se pode falar em renda ou proventos de
qualquer natureza. Neste sentido, alega que, por ser cirurgiã dentista, dos valores globais que
recebe devem ser deduzidas as despesas e demais custos necessários ao recebimento da renda.
Ocorre que o presente lançamento não envolve imposto de renda, mas sim as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração auferida pela contribuinte. Neste
sentido, a sistemática de apuração através de Livro-Caixa, citada pela RECORRENTE, é
irrelevante para fins de apuração da contribuição previdenciária devida, pois esta incide sobre o
respectivo salário-de-contribuição auferido pelo contribuinte individual, sem a previsão de
abatimentos relacionados aos custos, conforme disciplina a Lei no 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
No caso da RECORRENTE, seu salário-de-contribuição corresponde a
remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo estabelecido em lei:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

(...)
§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta
mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
No caso dos autos, este limite máximo foi devidamente observado, como se pode
constatar da coluna “Teto máximo do S. de Contribuição”, na planilha de fls. 20/21.
Assim, em caso de discordância da apuração do presente crédito tributário, caberia
a RECORRNTE apresentar o equívoco ocorrido, com fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conformo disposto no
art. 16 do Decreto 70.235/76 e art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, não merece reforma o lançamento.

Multa Aplicada. Efeito Confiscatório
O RECORRENTE alega a inobservância do princípio da proporcionalidade e
afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria efeito confiscatório. Com essa linha
de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, é legal a multa aplicada, que foi calculada no percentual previsto em lei.
Sem razão a RECORRENTE.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000850/2010-31

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 183
DF CARF MF
Original